Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há uma ordem a ser observada quanto aos critérios estabelecidos para fixação de honorários advocatícios, de modo que, (I) em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; (II) em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação; e, (III) em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa.
2. Nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários somente será por meio de apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Na espécie, constata-se que é possível aferir o proveito econômico obtido pelo vencedor com a procedência do pedido, visto que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor buscado na inicial e concedido na sentença após a declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes.
4. Assim, a possibilidade de se aferir o proveito econômico pelo vencedor com a procedência do pedido, impede considerar o critério subsidiário do valor da causa como base de cálculo aplicado aos honorários advocatícios, bem como a fixação por apreciação equitativa.
5. Recurso conhecido e provido.